Tribunal: TJMT
Processo: 1026862-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026862-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 327.719.321-72 (AGRAVADO), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCFV)
-
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO - AÇÕES DECORRENTES DO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO, MESMO VEÍCULO SEGURADO E MESMA APÓLICE DE SEGURO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÕES QUE ULTRAPASSEM O LIMITE DA APÓLICE - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS - ART. 55 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1.
As relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário,

cuja exigibilidade do cumprimento pertence tanto ao
segurado
como ao beneficiário
.

2.
Configura-se a conexão entre ações quando, embora com partes distintas, ambas decorr
a
m do mesmo acidente de trânsito, envolvem o mesmo veículo segurado e a mesma apólice de seguro, havendo risco de decisões conflitantes e de condenações que ultrapassem o limite máximo de indenização previsto no contrato.

3.
O fato de as ações tramitarem em comarcas diferentes não impede o reconhecimento da conexão, devendo ser aplicada a regra de
prevenção prevista no art. 59 do CPC.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Perdas e Danos e Cumprimento de Indenização por Cobertura de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (
Rcfv
) n. 1005513-97.2024.8.11.0004
, em trâmite na 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada por
ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS
, que rejeitou a preliminar de conexão entre o referido processo e a ação n. 5222087-82.2023.8.09.0183, em curso na Comarca de Montividiu/GO.

Alega, em síntese, que ambas as ações decorrem do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 25/03/2023, envolvendo o mesmo veículo segurado (caminhão VOLVO/FH placa RAU-9H95) e que a ausência de reunião dos processos poderá resultar em condenações que ultrapassem o limite da apólice contratada, gerando prejuízo irreparável à seguradora.

Menciona que há risco de decisões conflitantes, uma vez que ambos os processos discutem o dever de indenizar da seguradora em relação ao mesmo sinistro.

Sustenta que apólice no 135664 estabelece limites máximos de indenização que devem ser observados em eventual condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e
reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a conexão entre os processos e determinada sua reunião, nos termos dos
arts
. 55 e 286, II, do CPC.

A liminar postulada foi

deferida
no Id. 306970396 para suspender os efeitos da decisão agravada que rejeitou a preliminar de conexão entre os processos no 1005513-97.2024.8.11.0004 e no 5222087-82.2023.8.09.0183, até o julgamento do mérito deste recurso.

C
ontrarrazões
apresentada no Id. 307635868 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de conexão entre a ação no 1005513-97.2024.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e a ação no 5222087-82.2023.8.09.0183, em curso na comarca de Montividiu/GO.

O art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que
"reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir"
, determinando que os processos conexos sejam reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No caso em análise, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para configuração da conexão, ainda que as partes não sejam idênticas em ambos os processos.

A
s
duas
ações
em comento
decorrem do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 25/03/2023, envolvendo o veículo segurado (caminhão VOLVO/FH placa RAU-9H95) e a mesma apólice de seguro no 135664.

A ação em trâmite no TJGO foi proposta pelos filhos da vítima fatal do acidente (Rodrigo Alves Ferreira) contra o proprietário do veículo segurado (Zaqueu Transportes e Logística Ltda), com pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento, havendo denunciação à lide da seguradora.

Por outro lado, a ação em curso na comarca de Barra do Garças/MT foi ajuizada pelo segurado (Zaqueu Monteiro dos Santos) contra a seguradora (Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros), com pedido específico de cumprimento do contrato de seguro, visando afastar a negativa de cobertura baseada na alegação de embriaguez do motorista e obter a reparação dos danos causados ao terceiro.

Embora as partes não sejam idênticas e os pedidos imediatos sejam distintos, é inegável que ambas as ações possuem como causa de pedir remota o mesmo acidente de trânsito e envolvem a mesma relação jurídica securitária, representada pela apólice no 135664.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação ampliativa do conceito
das relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro, porquanto, não se encerram entre as partes contratantes, mas podem atingir terceiros beneficiários, como ocorre com os seguros de vida ou de acidentes pessoais
.

Sobre o tema,
no REsp n. 401.718-PR, o Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
assinalou que
:

Uma vez assentado que o contrato de seguro, no caso, contém estipulação em favor de terceiro beneficiário, vítima do acidente envolvendo o veículo segurado, é de perquirir-se da legitimidade dos pais desse terceiro falecido para cobrar a indenização diretamente da seguradora. No tema, colhe-se em Washington de Barros Monteiro:

"O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação (Cód. Civil, art. 1.098). Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante o não inovar nos termos do art. 1.100 (art. 1.098, parágrafo único).

Vê-se, portanto, que a exigibilidade pertence tanto ao estipulante como ao beneficiário; na estipulação em favor de terceiro a ação para reclamar o cumprimento da obrigação se transfere ao beneficiário, sem aliás perdê-la o próprio estipulante.

Conseguintemente, não é só o estipulante que tem ação para compelir o devedor ao cumprimento da prestação; também pode
intentá-la o beneficiário, para constranger o promitente a satisfazer a obrigação" (Curso de Direito Civil, 5o vol., 30a ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 51).

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO AJUIZADA PELA VÍTIMA CONTRA A SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. DOUTRINA E PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I
-

As relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre com os seguros de vida ou de acidentes pessoais, exemplos clássicos apontados pela doutrina. II
-
Nas estipulações em favor de terceiro, este pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando que seja determinável, como no caso do seguro, em que se identifica o beneficiário no momento do sinistro
. III
-
O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora, para cobrar a indenização contratual prevista em seu favor.

(STJ - REsp: 401718 PR 2001/0188298-0, Relator.: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 24/03/2003 p. 228).

No caso em análise,
ainda que não haja identidade absoluta entre os elementos das ações,
o risco de decisões conflitantes é evidente, especialmente
em
relação
ao
mesmo
acidente
e a
extensão da cobertura securitária.

Além disso, há o risco concreto de que, em caso de condenação em ambos os processos, o valor total ultrapasse o limite máximo de indenização previsto na apólice (R$ 1.000.000,00), causando prejuízo à seguradora.

A mera afirmação de que o limite da apólice será respeitado em ambos os processos não é suficiente para afastar o risco de decisões conflitantes e de condenações que, somadas, ultrapassem o valor contratado. Somente com a reunião dos processos será possível garantir a observância dos limites da cobertura securitária e a harmonia entre as decisões judiciais.

Quanto à cláusula de eleição de foro prevista na apólice, que estabelece o foro do domicílio do segurado para as questões judiciais relativas ao seguro, esta não impede o reconhecimento da conexão, devendo ser aplicada a regra de prevenção prevista no art. 59 do CPC para definir o juízo competente para processar e julgar as ações conexas.

Por fim, ressalt
e-se
que a reunião dos processos atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando decisões contraditórias e garantindo a observância dos limites da cobertura securitária contratada.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a conexão entre os processos no 1005513-97.2024.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e no 5222087-82.2023.8.09.0183, em curso na comarca de Montividiu/GO, determinando a reunião dos feitos no juízo prevent
o.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025